Tribunal: TJMT
Processo: 0011116-64.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011116-64.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HOFFMANN ALVES DE SOUZA - CPF: 041.273.181-98 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (
SURSIS
).
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DO
DECISUM
PELO QUAL FOI EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO, E CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCIAL PROVIMENTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO PERÍODO DO
SURSIS.
NECESSÁRIA A REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSITIVA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DO ACUSADO PARA JUSTIFICAR A FALTA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS, E SENDO O CASO, DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO.
PRECEDENTES DESTE TJMT. RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1
.
Consoante entendimento jurisprudencial do STJ e STF, com o qual esta Terceira Câmara Criminal faz coro, o benefício da suspensão condicional do processo –
sursis
- pode ser revogado mesmo após o período de prova, nos casos em que, tal decisão, se basear em fatos ocorridos durante esse ínterim.

2.
O magistrado deve analisar os pressupostos necessários para a extinção da punibilidade, que só se fazem inteiramente presentes quando as condições estabelecidas para a suspensão forem integralmente observadas durante o período de prova, na medida em que, do contrário, a decisão poderá ser revogada após apresentação de justificativa do acusado quanto ao descumprimento do benefício do
sursis
processual, durante audiência, a ser realizada pelo Juízo singular. Precedentes TJMT (N.U 0000179-61.2017.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público Estadual,
contra a sentença anexada sob ID
142643216
, em que o
Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
declarou
extinta a punibilidade
de
Hoffmann Alves de Souza
pela suposta prática do crime de
Embriaguez ao Volante
(art. 306 da Lei no 9.503/97), com fulcro disposto no art. 89, § 5o, da Lei n. 9.099/95.

Em suas razões, o
Parquet
aduz que o recorrido
não cumpriu integralmente as obrigações
que lhe foram estabelecidas, durante o período de prova de suspensão condicional do processo, motivo pelo qual impõe-se que seja
revogada a decisão pela qual foi extinta a punibilidade
do recorrido. Sob esse enfoque, requer a reforma d
a decisão para que a
suspensão condicional do processo seja revogada
e seja dado
prosseguimento ao feito
(ID
142643219).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (ID
142643223
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opinou pelo
parcial
provimento
do apelo (ID
1
44604673
), conforme sumário que segue:

“Sumário
: Recurso em Sentido Estrito – Crime previsto no art. 306, do CTB – Suspensão condicional do processo – Extinção da punibilidade pelo decurso do período de provas – Irresignação ministerial – Requer a reforma da decisão, objetivando a revogação do benefício concedido, dando o devido prosseguimento do feito – Procedência parcial – Não cumprimento das obrigações assumidas na audiência de suspensão condicional do processo – Benefício que pode ser revogado mesmo após o período de provas – Precedentes STJ – Necessidade de oportunizar ao recorrido a justificar-se do descumprimento, antes da revogação do benefício - ‘É cabível, pois, a cassação da sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido, sem, porém, prover a insurgência ministerial voltada à revogação imediata do sursis e à retomada da ação penal, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo o juízo a quo, antes, oportunizar ao beneficiado justificar-se sobre os descumprimentos noticiados nestes autos, para, só então, decidir a respeito da rescisão do benefício e prosseguimento do trâmite processual.’ (N.U 0000305-93.2018.8.11.0026, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julg. 10/08/2022, DJE 12/08/2022) –
Pelo provimento parcial do recurso
”. (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que, na madrugada de 25.2.2018, na Avenida Rio Arinos, no município de Juara/MT,
Hoffmann Alves de Souza
conduzia um automóvel
Honda/XRE,
cor vermelha, placa identificadora QBO-4210, por vias públicas, com sua capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, constatada empiricamente por sinais externos, motivo pelo qual foi preso em flagrante.

Relata-se que
Hoffmann
foi abordado durante uma blitz realizada pela Polícia Militar –
Projeto Lei Seca
–, a qual constatou que ele apresentava sinais de que teria ingerido bebida alcóolica. Após a realização do teste de Etilômetro, constatou-se que
Hoffman
apresentava 0,59mg/l.

Em 24.4.2018, o Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo por 2 anos (ID 142643211). Assim, durante a realização de Audiência de Suspensão Condicional do Processo, o recorrido aceitou as seguintes condições que lhe foram impostas (ID 14264312 – fls. 17/18),
in verbis
:

“I- NÃO RESPONDER A PROCESSO CRIMINAL por qualquer fato, durante o prazo de suspensão deste processo; II - NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA por mais de 30 (trinta) dias sem prévia autorização judicial (10a Vara Criminal); III - COMPARECER MENSALMENTE NA SECRETARIA da 10a Vara Criminal desta Capital, durante 02 (dois) anos, para informar seu endereço e justificar suas atividades; IV - NÃO FREQUENTAR bares, boates, e congêneres depois das 23h30min; V - PRESTAÇÃO PECUNIARIA, no valor de R$ 1.431,00 (mil, quatrocentos e trinta e um reais), em 06 (seis) parcelas, no valor de R$ 238,50 (duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) por mês, durante 06 (seis) meses, isto é, dezembro/2019, janeiro/2020, fevereiro/2020, março/2020, abril/2020 e maio/2020, a ser destinado para o Código do Processo Administrativo criado para o depósito de prestação pecuniária neste Juízo, nos Termos da Resolução 154/2012 e 05/2015 CJG/MT, mediante depósito judicial nos autos n. 456543, o qual deverá ser juntado aos autos mensalmente; VI - PERDA DA FIANÇA”. sic.

Logo, vê-se que as condições impostas na suspensão processual foram assumidas pelo recorrido em audiência, realizada em
27.11.2019,
e
o prazo da dita suspensão se findou no dia

27.1.12021
.

Em 17.4.2020, o
Parquet
peticionou nos autos aduzindo que, embora o recorrido estivesse comparecendo em Juízo habitualmente, por outro lado, não cumpriu com a obrigação imposta no
item V,
qual seja prestação pecuniária no valor de R$ 1.431,00, em 6 parcelas, no valor de R$ 238,50 por mês, durante 06 (seis) meses (ID 142643212 – fls. 21/22).

O Juízo singular, então, determinou a intimação do recorrido para comprovar o cumprimento dos termos da audiência de Suspensão Condicional (ID 142643212). No entanto, a certidão de intimação restou negativa (ID 142643212).

Na sequência dos autos, em 18.8.2022, sobreveio decisão do Juízo singular na qual
declarou extinta a punibilidade
de
Hoffmann
pela suposta prática do crime de
Embriaguez ao Volante
(art. 306 da Lei no 9.503/97), com fulcro disposto no art. 89, § 5o, da Lei n. 9.099/95,
embora este, não tivesse cumprido integralmente com as obrigações ora impostas, veja-se
(ID 142643216
)
:

“Muito embora o (a) acusado (a) não tenha cumprido integralmente algumas das condições impostas, decorreu o período de prova, razão pela qual o reconhecimento da extinção de sua punibilidade é medida que se impõe. (...) Ainda, a partir de tais premissas e com fundamento no artigo 89, § 5o, da Lei no 9.099/95, declaro EXTINTA a PUNIBILIDADE do (a) acusado (a) HOFFMANN ALVES DE SOUZA, em relação aos fatos narrados nestes autos. Considerando que uma das condições estabelecidas na suspensão condicional do processo foi à perda da fiança, determino que o valor seja transferido como determinado no Termo de pág. 57/58 - ID 63256840”. Sic.

E é contra essa decisão que o Ministério Público Estadual se insurge, por entender que a decisão exarada deve ser revogada, haja vista que o recorrido não cumpriu integralmente as obrigações que lhe foram estabelecidas durante o período de prova de suspensão condicional do processo. Vejo que
razão parcial lhe assiste.

Oportuno frisar que a extinção não é automática ao final do referido marco temporal. Isso, porque o §4o, do art. 95 da Lei 9.099/95, não delimita um momento para decisão,
contudo, determina que o instituto poderá ser cassado, se o acusado descumprir qualquer condição ora imposta,
veja-se:

“§ 4o A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta”.

Além do mais, necessária, também,
a certificação de que o acusado tenha cumprido as obrigações da suspensão condicional do processo
e não ter sido denunciado pela prática de novo delito durante o período de prova, em obediência às disposições do
§ 3o
do art. 95 da Lei 9.099/95
(
§ 3o: A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano)
.

Dito isso, o magistrado deve analisar os pressupostos necessários para a extinção da punibilidade,
que só se fazem completamente presentes quando as condições estabelecidas para a suspensão forem
integralmente cumpridas durante o período de prova
.

Destarte, em consonância com entendimento da Corte Cidadã, se transcorrido o lapso temporal do
sursis,
sem cumprimento das obrigações impostas, não há que se falar na extinção da punibilidade, diante da inércia do acusado, havendo, pois, a possibilidade de revogação do benefício citado, mesmo que ultrapassado o prazo legal, de modo que não pode se escusar de sua dívida penal perante o Estado.

Ademais, o STJ consolidou entendimento sobre a matéria, no julgamento de recurso representativo de controvérsia (Temas 920 e 930), sob o rito do repetitivo REsp 1.498.034/RS,
in verbis:

“(...) 1.
Recurso especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. PRIMEIRA TESE: Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência.
SEGUNDA TESE: Não há óbice a que se estabeleçam, no prudente uso da faculdade judicial disposta no art. 89, § 2o, da Lei n. 9.099/1995, obrigações equivalentes, do ponto de vista prático, a sanções penais (tais como a prestação de serviços comunitários ou a prestação pecuniária), mas que, para os fins do sursis processual, se apresentam tão somente como condições para sua incidência. 2
. Da exegese do § 4o do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 ("a suspensão poderá ser revogada se o acusado
vier a ser processado,
no curso do prazo
, por contravenção, ou
descumprir qualquer outra condição imposta),

constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal
. 3. A jurisprudência de ambas as Turmas do STJ e do STF é firme em assinalar que o § 2o do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 não veda a imposição de outras condições, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. 4.
Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo a violação do art. 89, §§ 1o, 2o, 4o e 5o da Lei n. 9.099/1995, afastar a decisão de extinção da punibilidade do recorrido, com o prosseguimento da Ação Penal n. 0037452-56.2008.8.21.0017
. (STJ – REsp 1498034/RS – Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz – Órgão julgador: Terceira Seção – Julgamento: 25/11/2015 – Publicação: DJe 02/12/2015). Destaquei.

Outrossim,
se o
recorrido
foi beneficiado com a suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 (dois) anos - mediante condições descritas no Termo de audiência de suspensão condicional do processo – e, verificado que o
recorrido
não anexou, sequer, uma prestação pecuniária cumprida eventualmente, inviável a extinção da punibilidade.

Ademais, em que pese o MP ter informado no petitório de ID
142643212 – fls. 21/22, que o
recorrido
estava comparecendo em Juízo habitualmente, pelo que se tem nos autos, não foi possível averiguar tais comparecimentos, porque ausente qualquer certidão nesse sentido, bem como ausentes tais informações nos sistemas
Primus
e
Pje
1o grau deste TJMT.

Logo,
com o objetivo de assegurar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
in casu,
o magistrado deverá designar
audiência
para oportunizar ao
recorrido
justificar o não cumprimento das obrigações que lhe foram impostas, em especial, a total inércia deste com relação à prestação pecuniária.

A propósito:

“(...) Acaso descumpridas condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência e que ao réu seja oportunizada manifestação em audiência de justificação. Precedentes.
Ofensa às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal que determinam a anulação da decisão revogatória da benesse sem prévia oitiva do inculpado acerca do descumprimento de condicionantes
(...)”. (TJ-RS - RSE: 70083895482 RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Data de Julgamento: 24/06/2020, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/01/2021). Destaquei.

No mesmo sentido, é o entendimento deste TJMT:

“(...) 2. Conforme a tese fixada pela Corte da Cidadania no julgamento do REsp n.o 1.498.034/RS e assimilada por este Tribunal de Justiça no acórdão dos Embargos Infringentes n.o 94337/2016, se descumpridas as condições impostas para a suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o período de prova, desde que o fato que ensejou a revogação tenha ocorrido durante sua vigência; afinal, o mero decurso do prazo da sursis sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente. 3.
Cabível a anulação da decisão extintiva da punibilidade do recorrido, mas sem o automático prosseguimento da ação penal – tal qual requerido pelo Ministério Público, devendo a MM.a Juíza a quo primeiro designar audiência possibilitando ao beneficiado justificar o noticiado descumprimento das condições impostas, para só então decidir a respeito do retorno do trâmite processual
(...)”. (N.U 0000179-61.2017.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022). Destaquei.

A título de prequestionamento realizado pela Defesa sem sede de contrarrazões, necessário destacar que restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência
atualizada.

Isto posto, em
consonância
com o parecer da PGJ, dou
parcial

provimento
ao recurso do Ministério Público para
anular a decisão
pela qual foi extinta a punibilidade de
Hoffmann Alves de Souza
(
ID

142643216) e

determinar
que o Juízo singular
designe data para audiência
com vistas a possibilitar ao acusado justificar a falta de cumprimento das obrigações que lhe foram impostas e, que determine,
se for o caso,

o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022